Tribunal: TJDFT
Processo: 0749999-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. REQUISITOS NÃO PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela provisória pretendida na origem pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante.
2. No caso, a controvérsia versa sobre a obrigação do réu reverter em favor da recorrente a cota-parte da pensão que era paga à filha do instituidor do benefício e sob o argumento de que ela deixou de receber por completar a maioridade.
3. Não se mostra patente a probabilidade do direito invocado, porque postula-se contra texto expresso de lei, o que torna necessário assegurar a ampla defesa e o contraditório ao ente público e justifica o indeferimento da tutela de urgência.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.